Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-34.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO – DEVOLUÇÃO COMPROVADA MEDIANTE RECIBO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante pretende a reforma da decisão proferida na origem, a fim de se reconhecer como não cumprida pelo agravado a obrigação de fazer consistente na devolução de material didático, para convertê-la em perdas e danos em favor do agravante.
2. A decisão atacada assim dispôs:
“A questão nodal se refere ao cumprimento das obrigações recíprocas. O autor tem a obrigação de entregar o material didático recebido, segundo afirmação da ré. Lado outro, a ré tem a obrigação de restituir parte do valor pago pelo autor.
Nesse quadro, a ré alega que em cumprimento à decisão judicial, compareceu à residência do autor, no dia 26/8/2019, e ele se recusou a entregar o material didático, sob alegação de não ter recebido. Todavia, a ré assevera que, conforme recibo devidamente assinado, o autor recebeu o material. Requer a suspensão do levantamento do valor adimplido.
O autor, por outro lado, nega que tenha recebido o material, em que pese o recibo. Acrescenta que desistiu do curso no mesmo dia em que aderiu e que, no momento da matrícula, o material estava indisponível de modo que nega veementemente que o tenha recebido. Afirma, ainda, que já transcorreu o prazo para retirada do bem.
DECIDO.
Insta dizer que quanto ao prazo para retirada do material, razão assiste à ré.
Isso porque a ré comprova que efetivou o pagamento em 23/8/2019 e compareceu à residência do autor para retirada do bem em 26/9/2019, ou seja, dentro do prazo previsto em sentença de cinco dias, entre o adimplemento e a retirada do material.
Em relação à entrega do material, cabe ao magistrado analisar as condições de verossimilhança nas alegações do autor.
Nesse quadro, não obstante o recibo anexado da entrega do material, o fato de o autor ter desistido do curso no mesmo dia em que aderiu reforça a verossimilhançada alegação de que não recebeu o material, notadamente porque de boa-fé devolveu os objetos que efetivamente recebeu em perfeito estado, sem qualquer resistência, de modo que não vislumbro motivos para o autor se negar a entregar material didático, acaso realmente tivesse recebido.
Ademais, caberia à ré demonstrar que o material estava disponível no dia em que o autor aderiu ao contrato. Para tanto, bastaria anexar aos autos outros recibos de material entregues a outros consumidores na mesma data.
As alegações do autor de que não recebeu o material, que o receberia no início das aulas e que não teria nenhum problema em devolver se mostram verossímeis de modo que formaram o convencimento desta magistrada.
Face o exposto, indefiro o pleito da ré para cumprimento de obrigação que se revela impossível ante ao não recebimento do material.
Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do autor.
Intimem-se. Publique-se. Nada mais sendo requerido, dê-se baixa, arquivem-se”.
2. Não há como prosperar a pretensão do agravante. A uma, porque o consumidor, ora agravado, afirmou que no dia da contratação (mesmo dia da manifestada desistência do negócio) não recebeu o material que a empresa alega ter entregue, mas apenas uma camiseta e uma garrafinha. A corroborar tal assertiva tem-se o fato de que no recibo de entrega do suposto material não há descrição quantitativa ou qualitativa, mas apenas uma quantia em valor aposta (ID Num. 12153846 - Pág. 6), de maneira que não há como identificar em que consistia exatamente o material reivindicado pela agravante e que ele não compreende a referida camiseta e garrafinha já devolvidos, conforme recibo de ID Num. 44342183 - Pág. 2), devidamente subscrito pela agravante.
3. A duas, porque não há como o agravado fazer prova de fato negativo (de que não recebeu o dito material). De outro lado, incumbiria à agravante a demonstração cabal da disponibilização do material, discriminadamente, a fim de comprovar que a devolução de camiseta e garrafinha não exauriam a obrigação do agravante quando da rescisão contratual determinada na sentença.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, uma vez que se estipulados em percentual da condenação resultaria em valor irrisório.